Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS. PEDIDO EXPRESSO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. VALOR DECOTADO.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, bem como o reconhecimento do uso da violência e da grave ameaça.
2. O furto por arrebatamento se distingue do roubo porque, no segundo delito, o agente dirige a violência à pessoa, enquanto no furto o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído, atingindo apenas eventualmente e de forma indireta a vítima. Evidenciadas a grave ameaça e violência típicas do roubo, não havendo dúvida que o agir violento voltou-se contra a vítima e não apenas contra o bem, não há que se falar em desclassificação de roubo para furto por arrebatamento.
3. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de crime é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que restou observado na hipótese dos autos.
4. Em razão da inexistência de critérios objetivos, a fixação do quantum devido a título de ofensa moral deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução da quantia.
6. Ainda que presente pedido expresso em denúncia e alegações finais, a indenização por dano material decorrente de crime pressupõe prova suficiente do prejuízo sofrido, o que não se verifica nos autos.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.